Tribunal: TJSP
Processo: 1500639-62.2021.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-27
Data de publicação: 2022-03-27

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Ingresso em presídio – Quantidade relevante de entorpecente – Prova segura e suficiente - Absolvição inviável - Materialidade e autoria comprovadas – Conduta que se amolda ao art. 33, "caput" da Lei no 11.343/06 – Condenação que se impunha – Prova cabal a demonstrar que a recorrente trazia consigo as drogas apreendidas para fins de

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Ingresso em presídio – Quantidade relevante de entorpecente – Prova segura e suficiente - Absolvição inviável - Materialidade e autoria comprovadas – Conduta que se amolda ao art. 33, "caput" da Lei no 11.343/06 – Condenação que se impunha – Prova cabal a demonstrar que a recorrente trazia consigo as drogas apreendidas para fins de tráfico – Erro de tipo – Falta de comprovação – Inocorrência – Sem notícia nos autos de que a ré integre organização criminosa – Pena privativa de liberdade adequada – Regime aberto que se mantém – Reconhecimento da benesse da redutora – Inexistência de recurso da Acusação - RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.